Tribunal: TJES
Processo: 5011169-90.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011169-90.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAMON MIGUEL DA SILVA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA PARA CRIME NÃO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que desclassificou a imputação feita aos réus de homicídio tentado para outro crime não afeto ao Tribunal do Júri. O
Parquet
sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, notadamente em razão da natureza e da sede das lesões (cabeça e pescoço), do emprego de arma branca (facão) e da cessação das agressões por intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de desclassificação do crime de homicídio tentado deve prevalecer ou se compete ao Tribunal do Júri apreciar o dolo homicida; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel encontram respaldo mínimo nos autos para serem submetidas ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4. A desclassificação só é cabível quando a ausência de dolo homicida é inconteste e indiscutível, o que não se verifica no caso, pois há elementos que apontam para o
animus necandi
, como a localização e a gravidade das lesões e o uso de facão.

5. Os relatos da vítima e das testemunhas confirmam que os golpes foram dirigidos contra regiões vitais (cabeça e pescoço) e só cessaram por intervenção de terceiros, reforçando a plausibilidade da intenção de matar.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que golpes em regiões vitais constituem fortes indícios de dolo homicida, devendo a análise final ser feita pelo Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC 499.200/RJ; TJ-MT, RSE 0020657-97.2013.8.11.0042).

7. As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados (STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito de competência do juiz singular só é possível quando a ausência de
animus necandi
se mostra indiscutível.

3. Golpes desferidos em regiões vitais constituem indícios suficientes de dolo homicida, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413; CP, art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 499.200/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 10.09.2019; STJ, RHC 62.807/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017; TJ-MT, RSE 0020657-97.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5011169-90.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ALICE DA SILVA MIRANDA BERNARDO E RAMON MIGUEL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (p. 101/102 de ID 15414099), que, nos autos da Ação Penal nº 0000222-96.2024.8.08.0011, desclassificou a imputação dos réus
ALICE DA SILVA MIRANDA BERNARDO
e
RAMON MIGUEL DA SILVA
do crime de homicídio tentado para outro(s) crime(s) cujo(s) processamento(s) refoge(m) a competência da Vara do Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (p. 03/09 de ID 15414100), o Recorrente sustenta que (i) há prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como de elementos que apontam para o
animus necandi
, como a natureza e a sede das lesões (cabeça e pescoço), a utilização de arma branca (facão) e a dinâmica dos fatos; (ii) a cessação das agressões não foi voluntária, mas decorrente da intervenção de terceiros, e que a análise aprofundada do dolo compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Contrarrazões apresentadas por
ALICE
(p. 16/17 de ID 15414100) e por
RAMON
(p. 19/22 de ID 15414100) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (p. 24 de ID 15414100).

Parecer da Procuradoria de Justiça (p. 37/42 de ID 15414100) pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

A desclassificação do crime de competência do Júri para outro de competência do juiz singular, por sua vez, somente é cabível quando a ausência do dolo de matar se apresentar de forma inconteste, clara e indubitável nos autos. Não havendo essa certeza, a análise da intenção do agente deve ser delegada ao Conselho de Sentença.

Feitas essas considerações preliminares, a denúncia narra que (p. 104/106 de ID 15414097):

[...] Noticiam os autos do inquérito policial anexo que no dia 24 de março de 2024, por volta das 18h42, na rua Antônio Emerson Carolino, ao lado do Cemitério Municipal, no distrito de Itaóca, nesta cidade, os denunciados
Alice da Silva Miranda
e
Ramon Miguel da Silv
a, em união de desígnios, agindo com evidente
animus necandi
,
tentaram matar
a vítima
Timóteo Miguel Caldeira
, com golpes de arma branca, por
motivo fútil
, e mediante emprego de
meio cruel
, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Laudo de Lesões Corporais acostado às fls. 09/13 do id nº 406978483.

Segundo restou apurado, o denunciado Ramon é sobrinho da vítima Timóteo sendo que este último ao tomar conhecimento de que Ramon estaria vendendo os eletrodomésticos da residência para adquirir drogas, no dia dos fatos, se dirigiu até Ramon para pedir as chaves de casa na intenção de impedir que ele desse prosseguimento à venda dos eletrodomésticos, a pedido da mãe de Ramon.

Nesse contexto, o casal Ramon e Alice, sob o efeito de entorpecentes e irresignados com a atitude de Timóteo passaram a agredir Timóteo, desferindo diversos golpes de faca, contra a cabeça e o pescoço dele. Ressalta-se que tanto Alice quanto Ramon agrediram Timóteo com facadas, sendo que em determinado momento, Ramon chegou a segurar Timóteo para que Alice o agredisse.

Na sequência, a vítima foi socorrida por Kayllaine, Thiago e Adriele, que intervieram nas agressões e impediram que os denunciados concluíssem seus intentos homicida, sendo que logo após, Alice e Ramon evadiram-se correndo do local.

Destarte, restou evidente que o crime foi praticado por
motivo fútil
, ante a irresignação dos denunciados em relação à vítima pelo fato de que ela queria impedir Ramon de continuar vendendo os eletrodomésticos da residência para adquirir drogas.

Evidente ainda que o crime foi praticado
mediante o emprego de meio cruel
tendo em vista que os denunciados desferiram diversas facas contra a vítima, cansando-lhe intenso sofrimento físico.

Ante o exposto estão os denunciados
ALICE DA SILVA MIRANDA e RAMON MIGUEL DA SILVA
incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso II e III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
. [...] - destaques no original

O crime, segundo a acusação, teria sido motivado pela irresignação dos denunciados com a atitude da vítima, que, a pedido da mãe de
RAMON
, tentava impedi-los de vender eletrodomésticos da residência para comprar drogas. Já o meio cruel estaria caracterizado pela reiteração dos golpes, que causaram intenso sofrimento à vítima, sendo que a consumação do delito não teria ocorrido por circunstâncias alheias às suas vontades, notadamente a intervenção de terceiros que socorreram a vítima.

No caso em apreço, o conjunto probatório não permite afastar, de plano e com a segurança necessária, a hipótese de crime doloso contra a vida.

A
materialidade
delitiva é incontroversa, estando consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Lesões Corporais e nos prontuários médicos, que atestam as ofensas sofridas pela vítima Timóteo Miguel Caldeira.

Os indícios de
autoria
, de igual modo, recaem sobre os recorridos, especialmente diante da confissão do réu
RAMON
, que, em juízo, admitiu ter desferido os golpes, e dos relatos testemunhais (mídia de p. 102 de ID 15414099).

O ponto nevrálgico, como dito, é o elemento volitivo. O Ministério Público sustenta a presença de indícios do
animus necandi
, enquanto a defesa e a decisão recorrida o afastam.

Compulsando os autos, verifico a existência de elementos que, ao menos em tese, amparam a narrativa acusatória. A vítima, ouvida em juízo, declarou que os acusados feriram seu pescoço e sua cabeça com um facão e que só pararam as agressões quando foram impedidos por terceiros. Afirmou categoricamente:
"não morreu por Deus, que sua jugular foi atingida e perdeu muito sangue"
.

A testemunha Thiago Miguel Caldeia, irmão da vítima, corroborou essa versão, afirmando que Timóteo ficou
"todo cortado e ensanguentado"
e que os denunciados também tentaram agredi-lo quando ele interveio para cessar a violência.

Já a testemunha Andressa da Conceição Belmiro relatou ter visto
RAMON
segurando a vítima por trás enquanto
ALICE
desferia golpes de facão em sua cabeça, e que ambos fugiram do local quando outras pessoas se aproximaram para prestar socorro.

Por sua vez, o depoimento de Wanderson da Silva de Souza, que prestou os primeiros socorros, revela a gravidade do estado da vítima, que
"sangrava muito na cabeça e no pescoço"
e chegou a desmaiar duas vezes a caminho do hospital, sendo transferida em estado grave.

Esses relatos indicam que a cessação dos golpes pode não ter sido um ato voluntário dos agressores, como entendeu o juízo de primeiro grau, mas sim consequência da intervenção de terceiros, circunstância que, se confirmada, caracteriza a tentativa de homicídio.

Ademais, o local das lesões – cabeça e pescoço – é um fator de extrema relevância para a aferição do dolo. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que golpes desferidos em regiões vitais do corpo humano constituem fortes indícios da intenção de matar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO . ANÁLISE DE NORMAS INTERNACIONAIS PARA IMPUGNAR A PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA JUÍZO DEFINITIVO. FALTA DE PROVA TÉCNICA. CORPO DESAPARECIDO. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por essa Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 2. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 3.
A pronúncia é mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri, não se exigindo juízo de certeza, apenas a demonstração de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, de modo que o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos. (RHC 62.807/AL, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017.5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499200 RJ 2019/0076307-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)
– destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE – FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Subsistindo indícios de dolo letal, na modalidade tentada, por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio
. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0020657-97.2013.8.11.0042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
- destaquei

O argumento de que os recorridos estavam sob efeito de entorpecentes, embora relevante para contextualizar os fatos, não é suficiente, por si só, para afastar o dolo homicida, devendo tal circunstância ser sopesada pelo Conselho de Sentença. O mesmo se diga quanto à alegação de ausência de premeditação e de que a contenda se deu no âmbito de uma discussão familiar.

Portanto, diante de um cenário probatório que admite mais de uma interpretação sobre a real intenção dos agentes, a solução mais prudente e consentânea com o ordenamento jurídico é submeter o caso ao julgamento do Tribunal do Júri. A decisão de desclassificação, neste momento processual, representaria uma indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao corpo de jurados.

As qualificadoras do motivo fútil (desentendimento pela venda de bens para comprar drogas) e do meio cruel (reiteração de golpes) também encontram respaldo mínimo nos autos, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados.

E conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Assim, nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, porquanto somente o Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a r. decisão de primeiro grau,
PRONUNCIAR
os réus
ALICE DA SILVA MIRANDA
e
RAMON MIGUEL DA SILVA
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.